Tribunal: STF
Processo: RE 940475
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, de relatoria do Ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável a espécie e dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 58).
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados. (doc. eletrônico 69).
    Nestes embargos de divergência alega-se, em suma, que o mencionado acórdão está em dissonância com o entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do AI 816.525-AgR/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Previdenciário. 3. Ex-combatente. Pensão especial. Benefício previdenciário. 4. Cumulação. Possibilidade. 5. Art. 53, II, do ADCT. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    O Ministro Edson Fachin, relator originário destes autos, admitiu o presente recurso (doc. eletrônico 86), o qual, na forma regimental, veio a mim redistribuído. 
    Na origem, o recorrente interpôs recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alegando violação do art. 53, II e III do ADCT, em face do acórdão assim ementado:
    “Administrativo e Processual Civil. Desnecessidade de litisconsórcio. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Filho inválido de militar do Exército Brasileiro. Não demonstração da condição de ex-combatente. Exclusão da pensão de ex-combatente. Manutenção da pensão militar a contar da data do óbito e da inclusão no Fundo de Saúde do Exército - FUSEX. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” (pág. 6 do doc. eletrônico 25).
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram providos para reconhecer a condição de ex-combatente do instituidor da pensão. Tem este teor a ementa do mencionado acórdão:
    “Processual Civil. Embargos de declaração. Necessidade de ser evidenciado se o militar, tem ou não direito a cumular os seus proventos com o benefício da pensão especial, estabelecida no art. 53, II, do ADCT. Condição de ex-combatente demonstrada na sentença e mantida no voto. Existência de contradição do voto condutor. Embargos de declaração providos.” (doc. eletrônico 29)
    É o relatório necessário.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido ser possível a cumulação da pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, prevista no artigo 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com outros benefícios previdenciários. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial prevista no art. 53, II, do ADCT, devida a ex-combatente. Precedentes: AR 1.957/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/8/219; RE 1.180.176-AgR/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/6/2019; e RE 829.225/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/9/2014; RE 1.068.727/PB, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/9/2017; e ARE 757.257/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/8/2013.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.217.446-ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM 25.02.2016.
    1. A hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, em que fundado o pedido, resulta configurada quando ‘a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido’, sendo indispensável, em ambos os casos, ‘que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato’ (CPC, artigo 485, §§ 1º e 2º).
    2. Compreendido, na decisão rescindenda, ser viável a ‘acumulabilidade da pensão de ex-combatente com aposentadoria estatutária’, não há falar em erro de fato, atinente à desconsideração do ‘caráter militar e não de benefício genérico de natureza estatutária’ dos proventos, à medida que o erro apto a ensejar a desconstituição do julgado é aquele que, corrigido, impõe outra solução para a causa, ou seja, deve ser capaz de influir de forma definitiva para a conclusão do julgado. No caso tal não ocorre porque admissível, conforme o entendimento desta Suprema Corte, a acumulação da pensão especial de ex-combatente, prevista no artigo 53, II, do ADCT, com outro benefício de natureza previdenciária, no qual se enquadram também os proventos de caráter militar, sendo irrelevante a distinção invocada pela União.
    3. Provido parcialmente o recurso extraordinário do autor da ação primitiva, réu nesta rescisória, para reformar o acórdão regional em que invocada, como única razão para o indeferimento do pedido de cumulação, o recebimento, dos cofres públicos, de benefícios que possuem o mesmo fato gerador, é desarrazoado concluir tenha o Relator do recurso desconsiderado, ao proferimento da decisão rescindenda, esse elemento fático norteador do julgamento da causa pelo Tribunal Regional Federal.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AR 1931-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM OUTRO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 
    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
    2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, nos termos da jurisprudência desta CORTE, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial.
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.248.574-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte de ex-combatente. Cumulação com pensão previdenciária. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte. Recurso extraordinário provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.191.994-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões monocráticas: AR 1.957/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.068.727/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.180.176-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 757.257/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 829.225/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Isso posto, conheço dos embargos de divergência e dou provimento ao recurso extraordinário, invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator